Tribunal: STF
Processo: Rcl 50060
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. INOCORRÊNCIA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL CORRETAMENTE APLICADO. CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA APOSENTADORIA. PREMISSAS FÁTICAS FIXADAS NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO.



    1.   Não se vislumbra teratologia na aplicação do Tema 578 à hipótese dos autos, tampouco desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte.



    2.   Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos exigidos para a concessão de aposentadoria, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do acervo fático-probatório, providência inviável em reclamação.



    3.    O meio processual eleito revela-se inadequado para o alcance da finalidade pretendida. Precedentes.



    4.   Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.